Tribunal: TJDFT
Processo: 0734614-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0734614-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELISIOMAR ELISEU SIQUEIRA ALVES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ELISIOMAR ELISEU SIQUEIRA ALVES, com pedido liminar, contra decisão proferida na ação de obrigação de fazer proposta contra BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, que indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente em determinar a suspensão de débitos relativos aos contratos n. 2021501803, n. 2023628126 e n. 20240878889 (ID 243951193). O agravante aduz que a continuidade dos descontos lhe compromete a dignidade financeira, tendo em vista que está com seus rendimentos integralmente comprometidos. Menciona a Resolução n. 4.790/2020, do BACEN, e Tema 1.085/STJ, como fundamento do pedido. Aduz que a possibilidade de cancelamento dos descontos independe da quitação prévia da dívida ou de renegociação. Por fim, pugna pela antecipação da tutela recursal para suspender os descontos na conta corrente do agravante. Preparo não recolhido porque é beneficiário de justiça gratuita deferida na origem. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Com efeito, a concessão da tutela de urgência pressupõe: a) probabilidade do direito; b) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC. Logo, para a sua concessão, o direito vindicado deve estar evidenciado mediante prova sumária e deve haver indicativos de que a demora natural na sua definição, na via da ação, poderá causar dano grave ou o risco ao resultado útil ao processo. Em juízo de cognição sumária, não se verifica o preenchimento desses requisitos. Da análise dos autos de origem, verifica-se que o agravante exerce o cargo de professor da educação básica, percebendo remuneração mensal média de R$ 14.000,00, com rendimento líquido aproximado de R$ 4.300,00, conforme demonstram os contracheques juntados sob ID 243321756. Consta, ainda, a existência de 8 (oito) descontos consignados referentes a empréstimos contratados junto ao BRB – Banco de Brasília. O agravante anexou aos autos solicitação de cancelamento dos referidos descontos, bem como o protocolo de entrega realizado por meio do site www.bcb.gov.br (IDs 243321763 e 243321762). O agravante requer, em sede de antecipação da tutela recursal, a suspensão imediata dos descontos referentes a empréstimos bancários realizados em sua conta corrente. Embora afirme, na petição inicial (ID 243319839, p. 5), ter solicitado à instituição agravada o cancelamento da autorização para os débitos em conta, não logrou demonstrar, até o momento, a verossimilhança de suas alegações. O documento de ID 2433217693 carece de endereçamento, identificação e assinatura, enquanto o print do protocolo (ID 243321762) revela-se inservível como meio de prova apto a comprovar o alegado. A Resolução BACEN no 4.790/2020 que dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário, estipula que: “Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. (...) Art. 9o O cancelamento da autorização de débitos referente a operações de que trata o art. 4o deve ser solicitado pelo titular por meio da instituição destinatária, observado o disposto no caput do art. 6o. Parágrafo único. O cancelamento de que trata o caput pode ser realizado na instituição depositária, caso o cliente declare que não reconhece a autorização.” Portanto, o cancelamento da autorização exige não somente a solicitação do consumidor, mas também a inexistência de cláusula contratual autorizativa. O agravante não impugna a validade dos contratos firmados, tampouco alega a inexistência de cláusula contratual que autorize o débito em conta corrente para quitação das obrigações pactuadas. Diante disso, presume-se que a contratação se deu de forma consciente e voluntária, com a anuência expressa do agravante quanto aos descontos, os quais visam viabilizar os benefícios decorrentes da avença. Além disso, a eventual limitação dos descontos, à luz do Tema 1.085 do Superior Tribunal de Justiça, configura matéria de mérito, cuja apreciação demanda instrução adequada pelo juízo de origem, em respeito ao contraditório e à vedação à supressão de instância. Assim, embora sustente que os descontos comprometem sua subsistência, a suspensão total dos descontos, neste momento processual, implicaria desequilíbrio na relação contratual, rompendo a equação econômico-financeira originalmente ajustada e violando o princípio da força obrigatória dos contratos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo da causa. Intimem-se os agravados para apresentarem resposta ao agravo, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator